Tribunal: TJDFT
Processo: 0736269-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de VITURINO JUNIOR DOS SANTOS, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que ratificou o recebimento da denúncia oferecida em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 302, caput e §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, após o não oferecimento do acordo de não persecução penal pelo órgão acusatório. Sustenta o impetrante, em síntese, que a defesa técnica apresentou resposta à acusação, oportunidade em que pugnou pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, bem como, no caso de recusa pelo Parquet, que os autos fossem remetidos ao órgão superior do Ministério Público, conforme faculta o Art. 28-A, § 14 do CPP. Aduz que, o MM. Juiz deferiu o pedido lançado pela defesa e encaminhou os autos ao Ministério Público para viabilidade de oferecimento do acordo de não de persecução penal, tendo o Promotor de Justiça confirmado sua primeira manifestação de recusar oferecer o ANPP. Afirma que, ato contínuo, o MM. Juiz proferiu despacho determinando a remessa dos autos ao Ministério Público, para reexame do pedido de aplicação do acordo de não persecução penal, sendo os autos remetidos no dia 23/08/2021 para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT. Assevera que no dia 28/09/2021, sobreveio certidão nos autos informando que transcorreu o prazo da Câmara de Revisão sobre o pedido de reexame proposta do ANPP. Assim, em 04/10/2021, o juiz a quo proferiu decisão consignando que a possível proposta do acordo de não persecução penal suscitada, foi resolvida, diante da inércia dos órgãos superiores do Ministério Público. Argumenta equívoco do magistrado, pois a inércia no Parquet, neste caso, não pode ser entendida em in malam partem ao paciente, uma vez que ele possui, no presente no caso, todos os predicados de ordem subjetiva e objetiva para se valer do acordo de não persecução penal. Pede, então, a concessão de liminar para que seja suspensa a audiência de instrução designada para o dia 23/11/2021, bem como seja determinado ao órgão ministerial que se manifeste e acerca da possibilidade do acordo criminal. É o breve relatório. Como regra, a jurisprudência do Tribunal, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, não admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. No caso, apesar do impetrante afirmar que houve inércia dos órgãos superiores do Ministério Público em realizar a proposta, verifica-se das peças dos autos que em 12/10/2021 a 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT analisou a questão, nos termos do § 14, do art. 28-A do CPP e sugeriu à Sra. Procuradora-Geral de Justiça que designe outro Promotor de Justiça para oferecer o ANPP (ID 30663394, p.27). Todavia, considerando que ainda não houve pronunciamento do magistrado de origem após a designação de novo membro para substituir o Promotor de Justiça originário, solicitem-se, com urgência, informações prévias ao Juízo impetrado. Uma vez prestadas, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz Convocado